Tribunal: TJBA
Processo: 8000175-90.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000175-90.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, LUCAS GUIDA DE SOUZA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

APELADO: SIMARA SANTOS SOUZA e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF, LUCAS GUIDA DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INUNDAÇÃO RESIDENCIAL. OPERAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. OMISSÃO NA COMUNICAÇÃO PRÉVIA À POPULAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO.
APELO
DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos de Apelação interpostos simultaneamente por SIMARA SANTOS SOUZA e pela COMPANHIA HIDROELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF contra
a
sentença pro
latada
em Ação Indenizatória, que julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a empresa
R
é ao pagamento de R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
por dano mora
l
, decorrentes da inundação da residência da
A
utora, causada por alegada liberação abrupta da Barragem da Pedra, no final de dezembro de 2022. A
Acionada
alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva e ausência de fundamentação, quanto à inexistência de dano moral. A
Acionante
, por sua vez, pleiteou a majoração do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

V
erificar a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide; definir a legitimidade passiva da CHESF, para figurar no polo passivo da demanda; analisar a existência de responsabilidade civil da
C
oncessionária pela inundação e consequente dano moral;
e
examinar a adequação do valor fixado a título de indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgamento antecipado da lide, com indeferimento das provas pericial e testemunhal, não configura cerceamento de defesa, quando o
J
uiz fundamenta que os elementos já constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia, sendo ele o destinatário da prova (CPC, art. 370, parágrafo único).

4.
A CHESF figura como parte legítima para responder pela demanda, pois é a responsável direta pela operação da Usina Hidrelétrica da Pedra, conforme documentação técnica (licença do INEMA e outorga de uso dos recursos hídricos), aplicando-se a teoria da asserção, para fins de aferição da legitimidade passiva.

5.
A responsabilidade civil da CHESF é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88, combinada com o art. 14 do CDC, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal. A ausência de comunicação prévia à população sobre a liberação de água, associada à omissão em adotar medidas preventivas, configura falha na prestação do serviço.

6.
A existência de relatório da ANEEL e de parecer que não identificam falha técnica não afasta a responsabilização, pois não elidem a omissão no dever de informar e prevenir, condutas indispensáveis à operação segura de barragens em períodos de cheia.

7.
A configuração do dano moral independe da comprovação de prejuízo material, bastando a demonstração de situação de sofrimento relevante, como a vivenciada pela
Suplicante
, cuja residência foi alagada em período natalino, ensejando evidente abalo emocional.

8.
A indenização, fixada inicialmente em R$ 4.000,00
(quatro mil reais),
mostra-se desproporcional frente à gravidade do fato, devendo ser majorada para R$ 8.000,00
(oito mil reais)
, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além da função compensatória e punitiva da reparação.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso da Ré desprovido.
Apelo
da Autora provido.

——————————————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, art. 14; CPC, art. 370, parágrafo único; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.601.868/SC, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 13.08.2024, DJe 29.08.2024; TJ/BA, AP n.º 8000162-91.2023.8.05.0144, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, j. 18.08.2025; TJ/BA, AP n.º 8000172-38.2023.8.05.0144, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 01.09.2025; TJ/BA, AP n.º 8000166-31.2023.8.05.0144, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, j. 30.06.2025;
TJ/BA, AP n.º 8000051-10.2023.8.05.0144, Rel. Des. Raimundo Nonato Borges Braga, j. 15.07.2025; TJ/BA, AP n.º 8000059-84.2023.8.05.0144, Rel. Des. Marielza Maues Pinheiro Lima, j. 26.08.2025.

——————————————————————————————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.
° 8000175-90.2023.8.05.0144
,
oriundos da

Comarca de
J
itaúna
,
nos quais
figuram como Apelante
s/Apeladas

a
COMPANHIA HIDROELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO –
CHESF
e SIMARA SANTOS SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.